Tribunal: STF
Processo: ARE 1552660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTOR/APELADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 3% PARA 2% DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS, AO QUAL ALUDE O 306, § 2º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE FORTALEZA, MEDIANTE O PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO, NA FORMA DO SEU ART. 308, § 1º. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    01. No art. 306 do Código Tributário Municipal de Fortaleza, há previsão das alíquotas a serem aplicadas sobre a base de cálculo do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI, dispondo que a mesma se dará no percentual de 3% nas transmissões de imóveis diversas, ou seja, naquelas que não sejam financiadas com recurso do Sistema Financeiro da Habitação – SFH (inc. II), como no caso dos autos. Já no § 2º, há disposição acerca pagamento antecipado do tributo, com redução da alíquota para 2%, quando for pago nos prazos previstos no § 1º do art. 308, qual seja: “o dia anterior ao da lavratura do instrumento que servir de base ao registro da transmissão da propriedade, do domínio útil ou da cessão de direitos relativos a bens imóveis, quando realizada em Fortaleza”.



    02. No caso dos autos, o título translativo é o contrato social que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, na forma do art. 64 da Lei de Registros Públicos. Precedentes Jurisprudenciais do STJ.



    03. Não se olvida que o fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis – ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro no Cartório competente, a teor dos arts. 1.245, § 1º do Código Civil e art. 35 do Código Tributário Nacional. No entanto, o benefício da redução de alíquota ao qual alude o Código Tributário Municipal se trata de pagamento antecipado, razão pela qual, para essa finalidade específica, é irrelevante se o título translativo foi registrado ou não, enquanto caberia ao autor comprovar que o recolhimento do tributo foi efetivado em até um dia antes da lavratura do documento, o que não ocorreu no caso dos autos.



    04. Outrossim, não merece guarida a argumentação do autor/apelante no sentido de que a juntada de documento comprobatório da inexistência de lavratura do título translativo configuraria prova diabólica, considerando a possibilidade de apresentação do contrato social da pessoa jurídica, o que, no entanto, não foi procedido nos autos, somando-se ao fato de que nos “Dados da Declaração de Transação Imobiliária” consta como “data de instrumento” de 20/12/2015 (fl. 19), enquanto o pagamento do tributo deu-se em 29/08/2016, ou seja, após o prazo o prazo estabelecido no § 1º, inc. I. do art. 308 do Código Tributário Municipal.



    05. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente